Tribunal: STF
Processo: Rcl 53349
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 17 de maio de 2022, deferi a liminar requerida, nestes autos, conforme os seguintes termos (eDOC 14):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2291486-19.2021.8.26.0000, que, ao indeferir o pedido de suspensão da liminar concedida, cuja consequência é a manutenção da decisão de reintegração na posse de imóvel ocupado por, pelo menos, 25 (vinte e cinco famílias), teria afrontado a decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte beneficiária, em que alega ser proprietária e possuidora de imóvel onde encontram-se assentadas cerca de 25 famílias, sendo que os mais antigos residem no local há mais de dez anos. 



    Aduz-se que o acórdão objeto da presente reclamação deixou de aplicar a decisão proferida na ADPF 828-DF, com fundamento na falta de provas de que o imóvel seja destinado à “moradia para populações vulneráveis”.



    Alega-se que, in casu, as provas que instruem o feito principal apontam que “as residências têm o perfil sócio econômico de classe baixa, constituída por edificações térreas e assobradas” (eDOC 1, p. 4), o que demonstra a vulnerabilidade e o risco social.



    Por fim, salienta-se que ao apreciar o segundo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, o relator concedeu a medida “a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, decisão que foi referendada pelo Pleno desta Corte. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse, enquanto durar a pandemia de Covid-19. No mérito, pugna pela confirmação da liminar proibindo-se a remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou, ao menos até 30.06.2022, nos termos da decisão proferida na Segunda Tutela Incidental na ADPF 828-DF.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    [...]



    A decisão reclamada, indeferiu o pedido de suspensão da decisão liminar nos seguintes termos (eDoc 11, p. 7-10):



    “Superada a questão preliminar, e analisando agora o mérito do recurso em si considerado, de rigor reconhecer que razão também não assista a recorrente, uma vez que o simples transcurso do período de 6 (seis) anos, se mostra insuficiente para afastar, e por si só, a possibilidade da retomada liminar da coisa pela demandante, ora recorrida, uma vez que a propriedade deve ser imediatamente restituída ao seu titular, para que possa dela fruir e gozar, bem como para protegê-la frente a possíveis novos esbulhadores, conforme prevê expressamente o artigo1.228 do Código Civil, que assim bem se define em relação a tal aspecto:“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.Independentemente do quanto até aqui analisado, é certo que a Prova Pericial que foi desenvolvida nos autos eliminou quaisquer dúvidas em relação ao verdadeiro proprietário da área imóvel disputada, aspecto este que bem denota, tanto a verossimilhança do direito evocado pela demandante, quanto o perigo na demora, inclusive porque proposta a ação em plena observância do prazo de “ano e dia” contado do esbulho possessório anotado, daí porque perfeitamente adequada a expedição do Mandado de Reintegração de Posse, para tanto observados os limites em que determinado pelo Juízo, razão pela qual não possam ser acolhidos os reclamos da inconformada, porque totalmente distantes da verdade que emerge do conjunto dos autos. 



    (...)



    Por fim, examinando agora o segundo pedido alternativo como apresentado pela recorrente, apresentado no sentido de que se tenha por suspenso o cumprimento do Mando de Reintegração de Posse, ao menos até 31 de março de 2022, é de se dizer que razão também não assista ao pleito assim apresentado a desate, uma vez que a V. Decisão proferida na ADPF 828, para adequada aplicação exige efetiva prova de que o imóvel seja destinado a “moradia para populações vulneráveis”, elemento este que não resultou comprovado nos autos, notadamente porque não existe prova nesse sentido, uma vez que, e sempre a bem da verdade, a área imóvel em disputa nos autos foi objeto de sucessivas transações imobiliárias, estas que permitiram a edificação de residências por terceiros desprovidos de título de propriedade, e que despenderam importâncias para aquisição de área imóvel, área esta que agora se tem como certo que pertence à recorrida, aspecto este que também impede o acolhimento dos reclamos nesse sentido deduzidos, o que se tem em conformidade com os pontos reconhecidos corretos quando enfrentados pelo Juízo, o que se tem por força da R. Decisão indevidamente atacada. 



    Assim, diante do conjunto encartado ao feito, não se vislumbra a presença de qualquer incorreção que se possa reconhecer a vulnerar a R. Decisão como proferida em 1º Grau de Jurisdição, motivo pelo qual deve o entendimento como adotado pela MM Juíza, este que se tem por indevidamente hostilizado, ser mantido na íntegra, e sem quaisquer retoques, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, jurídicos, e adequados fundamentos”.



     



    A decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: [...].



    Importa registrar que, em 7.4.2022, o Plenário do STF, em sessão virtual, referendou a medida liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828 cuja conclusão foi pela extensão, até 30.6.2022, das regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19. 



    Na oportunidade, o relator levou em conta o cenário socioeconômico do país e considerou que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada. Ressaltou a nova onda do vírus na Europa e o surgimento de uma nova variante no cenário internacional. Por fim, determinou que os critérios previstos nº Lei nº 14.216/2021 sejam estendidos para as áreas rurais. 



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja pelo risco de saúde, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação os efeitos da decisão reclamada proferida no Agravo de Instrumento nº 2291486-19.2021.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “Processo civil. Reclamação. Acórdão em agravo de instrumento, que manteve liminar em ação de reintegração de posse, determinando remoção de ocupação coletiva em imóvel urbano privado. Alegada inobservância à decisão liminar na ADPF 828/DF. 1. A reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do ato reclamado, atendendo-se ao requisito do I do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Houve violação à decisão liminar proferida nos autos da ADPF 828/DF, pois determinada a remoção de 25 famílias de imóvel, cuja ocupação ocorreu antes de 20/3/2020. 3. Necessidade de suspensão da ordem de desocupação do imóvel até 30/6/2022, nova data estabelecida pela última decisão liminar nos autos da APDF 828/DF. 4. Pela procedência da reclamação.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 21). 



    A beneficiária apresentou contestação em que pugna pela improcedência da demanda, dada a não comprovação da vulnerabilidade econômica das famílias salvaguardadas pela liminar nestes autos (eDOC 26).



    Em nova vista ao parquet, afirmou-se que “as informações prestadas não são capazes de modificar a conclusão quanto à violação à decisão liminar proferida nos autos da ADPF 828/DF, pois determinada a remoção de 25 famílias de imóvel, cuja ocupação ocorreu antes de 20/3/2020” (eDoc 58, p 2). Por essa razão, reiterou-se a orientação pela suspensão definitiva da ordem de reintegração de posse, até que se exauram os efeitos da tutela de urgência concedida na ADPF 828 (eDoc 58).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A controvérsia em exame cinge-se à decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 7.6.2021, assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (g.n.).



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Consta da ementa do julgado: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, em junho deste ano houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (ADPF 828 TPI-terceira-Ref, DJe1º-9-2022.)



    Afirmei quando da análise da medida liminar:



    “A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.”



    Segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada, a situação fática examinada não estaria contemplada no julgado paradigmático, por não envolver pessoas em vulnerabilidade econômica. In litteris (eDOC 21, pp. 3-5):



    “Conforme consta do recurso movimentado, buscou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na condição de “custos vulnerabilis”, a suspensão de cumprimento de Mandado de Reintegração de Posse da área imóvel indicada nos autos, área esta que, após o desenvolvimento de prova pericial topográfica, conforme Laudo Técnico que foi devidamente juntado a fls. 714/789 do feito principal, permitiu apurar que a área em discussão em verdade pertence a ocupante no polo ativo, no caso, a Sociedade Hípica Paulista. 



    Diante de tal realidade, após o efetivo desenvolvimento do contraditório, e sempre respeitando o pleno exercício da ampla defesa, resultou comprovado nos autos, o que se deu por força de elementos seguros de prova, que os ocupantes do polo passivo assistidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, praticaram inequívoco ato de esbulho possessório, uma vez que promoveram a edificação das unidades imóveis que vem indicadas pelas fotografias constantes dos autos, o que se deu em área imóvel pertencente à autora da demanda possessória, circunstância esta que culminou com a rejeição da pretensão buscada por força do acionamento do Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se tem como violador do entendimento definido pelo C. STF, nos moldes em que proferido por ocasião do julgamento da tutela de urgência concedida na ADPF- N.828-DF, em feito que foi relatado pelo Exmo. Sr. Min. Luís Roberto Barroso, no sentido de impedir, até 30 de junho de 2022, a retomada forçada de bens imóveis, inclusive daqueles localizados em áreas rurais, desde que estejam sendo ocupados por famílias vulneráveis. 



    Todavia, reforço o fato de que entendimento adotado pela Turma Julgadora bem observou o entendimento adotado pela Corte Maior, sendo que a distinção (“distinguishing”) desenvolvida com fundamento no art. 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil em vigor, levou em conta a insuficiente comprovação pelos agravantes de que de fato se constituem em “famílias vulneráveis”, notadamente porque, em conformidade com o quanto indicado pelos próprios ocupantes da área, estes que discutem o exercício da posse sobre o imóvel em disputa, adquiriram de forma onerosa seus quinhões, aspecto este que, na interpretação que foi adotada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, permitiria a imediata recuperação da posse, ainda que ocorrido o esbulho em momento anterior ao da deflagração da situação de pandemia que a todos assola e preocupa, o que se tem diante da necessidade de comprovação simultânea dos requisitos indicados pela “ADF” supramencionada, no caso: “(i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis”. 



    Por fim, necessário dizer ainda que as fotografias dos imóveis que foram juntadas no corpo da Reclamação pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e que também foram encartadas aos autos do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, não permitem concluir que em verdade retratam unidades imobiliárias edificadas por “pessoas de baixa renda”, ou mesmo vulneráveis na mais ampla acepção do termo, notadamente porque se constituem as habitações em verdadeiras “chácaras”, portanto, naturalmente rústicas, e que, repito, foram adquiridas a título oneroso. Ademais, inviável presumir a presença da situação de vulnerabilidade ou mesmo de hipossuficiência financeira como alegada, notadamente pela real possibilidade de identificação de automóveis estacionados no interior dos imóveis que vem indicados pelas fotografias apresentadas, o que afasta presunção nesse sentido deduzida.”



    Ocorre que, como observou a Procuradoria-Geral da República, ainda que penda controvérsia sobre o grau de vulnerabilidade das famílias em questão, há de se considerar, para fins de aplicação da liminar deferida na ADPF 828, que a iminência de sofrer esbulho possessório é suficiente para que sejam-lhes estendidos os efeitos protetivos do paradigma. 



    É, pois, o caso de julgar procedente a reclamação, diante do inequívoco risco à saúde dos expropriandos e a da irreversibilidade das medidas atacadas. Nessa mesma linha: Rcl 51.997, DJe 30.8.2022, e Rcl 54.005, DJe 26.8.2022, ambos de relatoria da Minª. Rosa Weber.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento nº 2291486-19.2021.8.26.0000, com determinação da sustação de eventuais atos expropriatórios referidos naqueles autos, enquanto viger a medida liminar na ADPF 828. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente